Tribunal: TJBA
Processo: 8015762-24.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015762-24.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO C C GILMARA J CANARIO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE EM APRESENTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 2º, § 5º, INCISO I, DA LEI 6.830/1980 E ARTIGO 202, INCISO I, DO CTN. ENDEREÇO INFORMADO APENAS "SEMPRE QUE CONHECIDO" OU "SEMPRE QUE POSSÍVEL". MUNICÍPIO QUE FORNECEU OS DADOS CADASTRAIS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL. EXTINÇÃO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. A Lei 6.830/1980, que regula a execução fiscal, estabelece em seu artigo 2º, § 5º, inciso I, que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter o nome do devedor e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência, exigência igualmente prevista no artigo 202, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a expressão "sempre que possível". A legislação de regência não impõe à Fazenda Pública o ônus de fornecer endereço completo e atualizado do devedor como requisito essencial da petição inicial, limitando-se aos casos em que tais informações sejam conhecidas ou possíveis de serem obtidas pelo credor. Não se caracteriza abandono processual quando o Município fornece os dados cadastrais de que dispõe, obtidos junto ao próprio contribuinte, não se podendo exigir do ente público mecanismos de atualização cadastral permanente e compulsória. A extinção prematura do feito, sem tentativa de citação no endereço fornecido ou esgotamento das diligências de localização, mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo. A impossibilidade de citação do executado determina a aplicação do artigo 40 da Lei 6.830/1980, que prevê a suspensão do curso da execução enquanto não localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, com arquivamento dos autos após o prazo de um ano e possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a suspensão do processo executivo fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, facultando-se ao exequente adotar as diligências necessárias à localização do executado ou de bens penhoráveis. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015762-24.2022.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado ANTONIO C C GILMARA J CANARIO. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento na forma do voto da Relatora. Salvador, .